Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário N. 10098872-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTER CAMILLY DE SOUZA CASTRO, representada por sua genitora, MARIA ANTONIA CONCEIÇÃO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ESTER CAMILLY DE SOUZA CASTRO, representada por sua genitora, MARIA ANTONIA CONCEIÇÃO DA SILVA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID n. 36795985):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas. (Agravo de Instrumento n. 1009872-78.2019.8.11.0000, Des. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020). ”
A Recorrente alega violação ao artigo 208, IV da Constituição Federal, ao argumento de que o direito de ingresso e permanência de crianças de zero à cinco anos em creches e pré-escolas em tempo integral, encontra-se respaldado na carta magna.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 42523470.
Contrarrazões, ID n. 45434952.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral - Artigo 1.030, III, CPC
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O STF, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
Recurso Especial N. 10098872-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTER CAMILLY DE SOUZA CASTRO, representada por sua genitora, MARIA ANTONIA CONCEIÇÃO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTER CAMILLY DE SOUZA CASTRO, representada por sua genitora, MARIA ANTONIA CONCEIÇÃO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID n. 36795985):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas. (Agravo de Instrumento n. 1009872-78.2019.8.11.0000, Des. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020). ”
A Recorrente alega violação aos artigos 29 e 30, I e II da Lei n. 9.394/96 e artigos 53 e 54, IV, §1o e 2o da Lei n. 8.069/90, uma vez que requer que o Município de Alta Floresta, forneça vaga em creche da rede pública.
O Recurso é tempestivo, conforme ID n. 42523470.
Contrarrazões, ID n. 45434954.
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID n. 42509995, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV